Tribunal: TJBA
Processo: 0028047-59.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028047-59.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LINHA VERDE PROPAGANDA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

Direito Tributário. Agravo Interno. Execução Fiscal. Crédito de baixo valor. Extinção do feito por ausência de interesse de agir. Tema 1.184 do STF. Resolução CNJ nº 547/2024. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no julgamento do Tema 1.184 pelo STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta, em síntese, a legitimidade da cobrança, a inaplicabilidade do entendimento vinculante ao caso concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, quando não demonstradas as providências extrajudiciais exigidas pelo STF no Tema 1.184.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante do princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento da ação à prévia adoção de providências extrajudiciais.

4. A decisão monocrática limitou-se à aplicação do entendimento vinculante do STF, inexistindo afronta à autonomia municipal ou ao direito de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.